Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-91.2019.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000119-91.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADNA AUGUSTA DA FONSECA (VÍTIMA), GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA - CPF: 729.072.741-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE – ALEGADA PROLAÇÃO DE SENTENÇA ‘EXTRA PETITA’ – INOCORRÊNCIA – FATO ENSEJADOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE DESCRITO NA DENÚNCIA E COMPROVADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
– ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM PARTE, NEGATIVADAS DE MANEIRA INIDÔNEA – READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR, QUE SE MANTÉM ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO –
4.
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO –
SENTENÇA QUE NÃO FIXOU O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – ESTABELECIDO O SEMIABERTO – ART. 33, §3.º, DO CP –
5.
RECURSO CONHECIDO, A FIM DE REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.
O apelante foi condenado pelo delito de ameaça nos moldes de data e de lugar delimitados pela denúncia, em cujos termos o
Parquet
pleiteou a condenação do réu ao juízo, impondo-se assim refutar a alegada ocorrência de julgamento
extra petita
, especialmente considerando que eventual inexatidão da vítima quanto ao horário do dia em que se deu o fato-crime não implicou em tolhimento à ampla defesa ou ao contraditório processual e mesmo porque as peculiaridades do
modus operandi
descritas na exordial acusatória restaram satisfatoriamente comprovadas no curso da instrução.

2.
Não prospera o pleito absolutório se a materialidade do delito e a respectiva autoria do recorrente estão comprovadas a partir da palavra firme e segura da vítima, a qual assume especial relevo probatório em crimes desta natureza, máxime quando corroborada pelos elementos informativos angariados ao inquérito policial e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial, assim como ocorre na hipótese.

3.
À vista da existência de fundamentos inidôneos a lastrear a valoração desfavorável atribuída à parte das circunstâncias judiciais depreciadas na sentença, é de se afastar a carga negativa destas e readequar a pena-base imposta ao condenado, mantendo-a, contudo, acima do patamar mínimo legal diante da subsistência de vetoriais pejorativas e que foram aferidas com base em motivação válida.

4.
Tendo em vista que a sentença impugnada se olvidou em estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena, e embora o
quantum
de reprimenda,
a priori
, permita o início da expiação no modo prisional aberto, não se ignora a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inclusive os seus
MAUS ANTECEDENTES
, ante a condenação anterior por delito da mesma espécie, motivo por que, de ofício, fixa-se o regime inicial semiaberto.

5.
Recurso conhecido, para rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, parcialmente provido o apelo, com reflexos sobre a pena imposta e providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 119-91.2019.811.0040 – código 204407, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses de detenção
[sem estipulação de regime prisional], pela prática da conduta tipificada na norma penal incriminadora do
art. 147,
caput
do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006
, cumprindo frisar que, no mesmo ato judicial, o réu foi
absolvido do crime previsto no art. 129 c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID

22677981 e ID 22677982, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do r. provimento jurisdicional monocrático
, ao argumento de que se trata de julgamento
extra petita
,

que condenou o réu por
fato distinto daquele descrito na denúncia
.

No mérito
, pretende a
absolvição

por insuficiência de provas

da materialidade delitiva
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, ao que agrega os
pleitos subsidiários
de afastamento da valoração negativa atribuída à parte das circunstâncias judiciais, com a subsequente
readequação da

pena-base ao mínimo
ou, acaso mantidas as avaliações pejorativas, almeja a
redução do
quantum
de incremento para a fração de 1/6 (um sexto) por cada vetorial desabonada.

Em contrarrazões vistas no ID 22677986 e ID 22677987, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja desprovido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 25260459 e se utilizando
per relationem
dos argumentos aventados nas contrarrazões recursais, opinou pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE DO JULGAMENTO
ARGUIDA PELA DEFESA COM BASE NA ALEGADA OCORRÊNCIA DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 22677962), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, contudo, depreende-se que o apelante
GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA
suscita a
nulidade da r. sentença
, ao argumento de que o d. juízo prolator o teria
condenado por fato distinto daquele descrito na denúncia
, na medida em que incursionou o sentenciado nas penas do
delito de ameaça ocorrido no período vespertino do dia 31/12/2018
, ao passo que a
exordial acusatória narra que a infração se deu na manhã daquela data
.

Como se sabe, a sentença consiste no provimento jurisdicional por meio do qual o julgador põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa, sendo que, no âmbito do Direito Penal, trata-se, via de regra, da decisão que condenará ou absolverá o acusado.

Outrossim, há que se ter em princípio que,
com o fito de evitar arbítrios judiciais e assegurar a paridade de armas entre a acusação e a defesa
,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante ofendido ou por aqueles que eventualmente detêm a qualidade para representá-lo.

É o que se entende por
princípio da correlação, pertinência ou congruência
, segundo o qual, como o acusado se defende dos fatos imputados contra si – e não da respectiva capitulação jurídica – tais fatos, e nenhum mais, devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de qualquer modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

Ademais, embora o princípio da correlação ou congruência possa, em certa medida, ser relativizado por institutos como o da
emendatio libelli
, positivado no
art. 383 do Código de Processo Penal
, o qual permite ao juízo atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, mesmo que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave,
ainda assim, é defeso ao julgador modificar a descrição do fato narrado na preambular
, justamente por se tratar da diretriz balizadora da acusação que pesa contra o réu e, consequentemente, delinear e possibilitar os limites da sua defesa.

A questão é mais bem explicada na lição de Ricardo Schmitt:

“
Na seara penal, torna-se crucial a observância da correlação entre acusação e sentença, o que revela a necessidade de o julgado atender somente o que foi pedido, ou melhor, o objeto limitador da sentença são os fatos narrados na ação penal
.
A peça inicial acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou congruência
.
Todos os fatos

que compõem a narrativa a narrativa exordial, e nenhum mais, devem ser objetos da sentença, sob pena da ocorrência de julgamentos ‘citra’, ‘extra’ ou ‘ultra’ petita
. Desse modo, nem mesmo em caso de confissão do acusado, poderá ser condenado pelo fato que não esteja contido na inicial acusatória. (...).
Este princípio consiste na ideia de imutabilidade absoluta de objeto no processo penal, o qual está umbilicalmente ligado à imputação formulada na pretensão processual penal
.
Essa rigidez advém da própria estrutura do sistema acusatório
, em que o magistrado deve ser considerado mero espectador do processo, sem poderes de gestão sobre a prova e sem a possibilidade de incursão ao elemento objetivo da pretensão acusatória, seja para ampliá-la ou restringi-la.
Deve, assim, haver necessariamente uma identidade entre a deliberação do magistrado e aquilo que, sob o crivo do contraditório, foi produzido no processo
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev., atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 75 e 439) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que, conforme relatado, a defesa suscita a ocorrência de sentença
extra petita
, pois, segundo as razões recursais, a denúncia narra que a ameaça proferida pelo ora apelante em face da sua genitora
se deu no período matutino
, ao passo que, durante a instrução criminal, a própria vítima
revelou ao juízo que o réu não se encontrava no
locus delicti
na manhã dos fatos e que a ameaça ocorreu à tarde
, vindo ele a ser condenado

em razão disso, portanto, por
fato diverso daquele descrito na exordial acusatória
.

Por outro lado, a simples leitura da peça que inaugura os autos, por si só, permite concluir que o julgamento proferido pelo magistrado da instância singela
não extrapolou a narrativa constante do libelo e tampouco fugiu à descrição fática deduzida pelo Ministério Público na proposição condenatória
.

Com efeito, ao narrar o primeiro fato-crime, consistente em uma tentativa de lesão corporal da qual o recorrente veio a ser absolvido em primeiro grau de jurisdição, a denúncia discorre que
“no dia 31 de dezembro de 2018,
por volta das 18h40min
, em residência particular situada na Rua Nevada, nº 1780, bairro Jardim Califórnia, nesta urbe (...)”
(ID 22676983) – Destaquei.

Da mesma forma, ao situar cronológica e espacialmente o segundo fato-crime, isto é, a ameaça pela qual o acusado foi condenado, o
Parquet
consignou expressamente que esta infração se aperfeiçoou
nas mesmas condições de tempo e lugar
que a tentativa de lesão corporal
, logo, no final da tarde do dia 31/12/2018. A propósito, alinhavou a denúncia,
in verbis
:

“(...) nas condições de tempo e local acima mencionadas
, o increpado
GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave
sua genetriz Adna Augusta da Fonseca (...)”
(ID 22676983) – Grifei.

Não por outro motivo,
o i. órgão acusador, ao pleitear a condenação do réu, deu-o como incurso
tanto nas penas do art. 129,
caput
c/c art. 14, inc. II, quanto do
art. 147
, todos do Código Penal
, tendo o recorrente sido efetivamente condenado pelo segundo fato, visto que
o delito de ameaça, inclusive no que refere às condições de tempo e local, veio a ser comprovado no curso da instrução criminal
, seja em razão da palavra da vítima, seja em virtude do depoimento testemunhal que a corrobora – consoante se verá mais adiante, por ocasião da análise do mérito recursal.

Em situações semelhantes, em que houve pedido expresso do Ministério Público visando à condenação do réu pela prática de determinado crime, o eg. Superior Tribunal de Justiça entendeu pela inexistência de julgamento
extra petita
na sentença que o condenou justamente pelo delito em questão:

“II - Como destacado na decisão agravada,
foi formulado expresso pedido de condenação nos exatos termos da denúncia, não tendo a Corte de origem se distanciado desta fórmula ao decidir o recurso em favor do parquet
, nem mesmo com relação a dosimetria da pena,
não se cuidando, in casu, de julgamento extra petita ou de inobservância dos princípios da correlação e do tantum devolutum quantum apelatum
”.
(AgRg no HC 483.400/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) – Destaquei.

“II - Extrai-se das razões de apelação do Ministério Público que
foi formulado expresso pedido de condenação pelo art. 180, § 1º, do Código Penal, não tendo a Corte de origem se distanciado desta fórmula ao decidir em favor do parquet, não se cuidando, in casu, de julgamento extra petita ou de inobservância dos princípios da correlação
e do tantum devolutum quantum apelatum”
. (HC 348.459/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016) – Negritei.

A decisão
extra petita
, reitera-se, consiste naquela que, segundo o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves,
“concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 820),

o que,
como visto, não é o caso dos autos
, em que
a sentença se restringiu a julgar o fato já delimitado na exordial acusatória e comprovado no curso da fase instrutória
.

Em que pese a denúncia descreva também, no bojo da narrativa fática, que
“na mesma data, em período matutino, a vítima já havia registrado Boletim de Ocorrência em desfavor do indiciado
GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA
, por ameaças de morte contra sua genitora, quando o increpado armou-se com uma faca, momento em que quebrou objetos da casa, bem como mostrou as genitálias, fazendo gestos obscenos na presença de crianças”
, entendo que a mera existência deste excerto, por si só, não implica em condenação por fato diverso daquele descrito na preambular.

A uma
, porque, como já dito, a ameaça de causar mal injusto e grave à sua genitora, ocorrida nas condições de tempo e local em que teria se dado a suposta tentativa de lesão corporal – ou seja, no fim da tarde do dia 31/12/2018 –
também está expressamente descrita na peça inaugural
, em cujos termos o
Parquet
pleiteou a condenação do réu ao juízo, de modo que não houve óbice para que o acusado se defendesse durante todo o processo de tal imputação.

A duas
, porque, ainda que assim não fosse, a mera inexatidão temporal quanto ao momento do dia em que se deram as ameaças contra a vítima, a meu ver,
não acarretou tolhimento à plenitude de defesa do réu ou mitigou a sua garantia ao contraditório processual
, visto que
a denúncia delimita satisfatoriamente a data e o local em que se deu o fato-crime
, não sendo razoável exigir da ofendida, depois de experimentar situações traumáticas, que se recorde o horário exato em que veio a ser agredida com promessas de mal injusto e grave, especialmente quando
as provas dos autos denotam a existência de ameaças pretéritas por parte do acusado em face da mesma ofendida
– o que
justifica eventual confusão mnemônica por parte dela
– e máxime quando
a descrição das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
do delito encontram-se em consonância com a narrativa fática do libelo
.

A propósito, cumpre transcrever os trechos pertinentes do r. édito objurgado,
in verbis:

“(...).
Disse que já houve outras ameaças
, e
sobre os fatos narrados na denúncia, especificamente, afirmou que no dia dos fatos o acusado chegou no fim de tarde sem as calças em casa
, e sua mãe, a depoente, exigiu respeito, e pegou uma mangueira na mão, todavia,
o acusado tentou lhe tomar a mangueira e disse que iria ‘lhe arrebentar’, momento em que a filha da vítima, irmã do acusado, chegou e perguntou o que estava acontecendo, ocasião em que o réu, reafirmou, ‘eu vou arrebentar ela’
(...).
Quando indagada pela defesa, no ponto dos fatos narrados na denúncia, disse que a ameaça não teria ocorrido na manhã, mas de tarde, quando o acusado chegou alterado
, com a cabeça abaixada.
Confirmou que o acusado lhe ameaçou, quando disse ‘vou arrebentar vocês’, ‘vou dar tiros em vocês’, (...)
que o réu chegou a mostrar as genitálias para as crianças nesse dia
.
(...). Por outro lado, no que toca a imputação do crime de ameaça, evidente que
a simples inexatidão temporal sobre o momento do dia 31 de dezembro de 2018 em que a mesma ocorrera, por si só, não é suficiente para a absolvição do réu, como aduz a defesa, até porque se conclui, das provas amealhadas aos autos, que o acusado, naquele dia, bebeu o dia todo, ao ponto de chegar em casa com as calças abaixadas
, não havendo dúvidas da personalidade agressiva do acusado, o que se extrai do seu histórico em anexo (fl. 40/43), como também
do conteúdo do depoimento de sua genitora, e do boletim de ocorrência que a ofendida registrou no dia 31 de dezembro, na parte da manhã ainda.
(...),
de modo que é bem possível que o acusado tenha proferido múltiplas ameaças, tanto na parte da manhã como na parte da tarde, não sendo razoável que a ofendida relembre todas elas e os respectivos horários
”.
(
Sic –
ID 22677954 - Pág. 2/4) – Destaquei.

Assim, não se verificando a existência de
sentença
extra petita
ou de afronta ao princípio da correlação ou congruência,

rejeito
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 31/12/2018, por volta das 18h40min, na residência particular situada na Rua Nevada, n.º 1.780, bairro Jardim Califórnia, na Comarca de Sorriso/MT, o apelante
GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA
ofendeu a integridade física de sua genitora,
Adna Augusta da Fonseca
, apenas não consumando o ato por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai da exordial acusatória que, nas condições de tempo e de local acima mencionadas, o recorrente
GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA
ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave à sua mãe
Adna Augusta da Fonseca
.

Segundo a peça vestibular, na data dos fatos, o denunciado chegou em casa agressivo e embriagado após a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, sendo que, ao vê-lo com as vestes em desconformidade, a vítima pediu para que adotasse postura mais digna e respeitosa naquele domicílio, razão pela qual, enraivecido e com os braços em riste, o réu partiu em direção daquela, com a intenção de lhe ofender a integridade corporal, só não logrando êxito em fazê-lo porque foi contido pela irmã.

Outrossim, narra a incoativa ministerial que, na mesma data, em período matutino, a vítima já havia registrado boletim de ocorrência em desfavor do ora insurgente, em decorrência de ameaças de morte, quando o acusado quebrou os objetos que guarneciam a vivenda familiar, armou-se com uma faca e expôs a própria genitália, fazendo gestos obscenos na presença de crianças.

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas penas dos delitos previstos no
art. 129,
caput
, c/c art. 14, inc. II, e art. 147, todos do Código Penal
e, após o transcurso do devido processo legal, foi
absolvido
da
tentativa de lesão corporal
e
condenado

pela prática de
ameaça consumada
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas
:

Não obstante os judiciosos argumentos defensivos referentes à falta de provas nos autos capazes de atestar a efetiva ocorrência material do crime, após o detido cotejo dos elementos de cognição que instruem a presente ação penal, concluo que
a pretensão absolutória desmerece acolhida
.

É cediço que o delito de ameaça se configura quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o
dolo
,
seja ele direto ou eventual
. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e mesmo que a vítima não tenha se sentido realmente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, para que se constitua o fato típico, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo, ainda que proferida sob a forma condicional ou em meio a uma discussão entre os envolvidos, já que o que interessa para a caracterização do crime é a idoneidade e seriedade da promessa iníqua em causar temor no “homem médio”.

De conseguinte e consoante se infere de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da
liberdade pessoal
, na sua
dimensão psicológica
e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca
resguardar a mulher em situação de especial vulnerabilidade
, bem como, por via reflexa, tutelar a paz, a tranquilidade e a harmonia no seio doméstico e familiar.

In casu
, ao contrário do que sustenta o apelante nas suas razões recursais, entendo que a
materialidade da infração penal
tipificada no art. 147 do Código Penal encontra-se
devidamente comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 22676984); do termo de representação criminal firmado pela ofendida (ID 22676987); da decisão que deferiu as medidas protetivas em desfavor do réu (ID 22676994); bem como da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente o depoimento judicial da vítima.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas robustas e aptas a implicar
GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi
expressamente apontado pela vítima como o autor das ameaças proferidas contra si
.

Com efeito, em juízo, a ofendida
Adna Augusta da Fonseca
revelou que o réu é seu filho, que reside com ela há cerca de 01 (um) ano e que faz uso excessivo de bebidas alcoólicas, ocasiões em que se torna violento, mesmo dentro de casa.

A vítima alegou à autoridade judiciária

que o acusado
já a havia ameaçado outras vezes
e que,
na data do fato em apuração
,
chegou em casa
“meio tonto”
e com as calças abaixadas
, razão pela qual a declarante
pediu-lhe para que respeitasse o domicílio e que se vestisse propriamente
, após o que o
apelante passou a agredi-la com palavras de baixo calão
.

Ato contínuo, ainda de acordo com as declarações da vítima, esta se apossou de uma mangueira e, quando o réu se deslocou em sua direção visando tomar-lhe o objeto,
proferiu contra ela promessa de mal injusto e grave, dizendo, nas suas palavras,
“eu te arrebento, porque eu odeio você, odeio a sua voz”
, sendo que a ameaça foi ouvida pela filha da vítima, irmã do recorrente, que então interveio no imbróglio e
para quem o réu repetiu a assertiva, verberando que
“eu vou arrebentar ela”
.

Desta feita, segundo a ofendida, o increpado passou a desferir golpes e socos contra as paredes do imóvel e a percutir mais ameaças,
alardeando que
“eu arrebento vocês, dá vontade de mandar bala”
(ID 22677991).

Ao ser questionada pela i. defesa sobre os específicos fatos descritos na denúncia,
a vítima respondeu que as ameaças se aperfeiçoaram no período da tarde
, por volta das 16h00min ou 16h30min do dia 31/12/2018, e ratificou que o
motivo propulsor do entrevero foi o pedido formulado pela ofendida para que o réu erguesse as próprias calças que estavam arriadas
, tendo a depoente
confirmado também que tais ameaças envolveram inclusive promessa de morte
, dentre as quais
“eu arrebento vocês, eu vou dar tiro em vocês”
(ID 22677991)
, e ainda que o
réu chegou a se posicionar e a gesticular como se fosse agredi-la com um soco
.

Por fim, a vítima
Adna Augusta da Fonseca
requereu a manutenção das medidas protetivas outrora decretadas em seu favor e
explicitou

a situação de temor e de medo em que se encontra
, asseverando ao juízo que
“eu tenho medo
. Tenho, quando ele bebe e
ele chega, eu já fecho a porta e começo a tremer
.
Eu fiquei doente
, sabe,
depois que ele chegou em casa eu fiquei doente, qualquer coisinha eu estou tremendo”

(ID 22677991) – Sublinhei.

Como se sabe,
nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, não raro perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuado relevo probatório
,
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,

bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório
, desde que
esteja corroborada pelos demais elementos de prova

colhidos em juízo
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do eg. STJ:

“A
jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie”.
(AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Negritei.

“
Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima,
mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez
,
apto a lastrear a persecução penal
(precedentes do STJ e do STF)”.
(HC 500.629/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019). Grifei.

Não é outro o caso destes autos, na medida em que, na hipótese, a palavra da ofendida encontra espeque não só nas declarações e demais elementos informativos angariados ao inquérito policial, mas também no
depoimento judicial da testemunha compromissada
Marcos Mendes de Almeida
.

Durante a audiência instrutória, a testemunha afirmou ao juízo
a quo
que foi o policial militar responsável por atender à ocorrência e que, ao chegar ao
locus delicti
, pôde perceber que o suspeito apenas não agrediu a própria mãe porque foi contido por terceira pessoa, bem como alegou que foi informado de que o réu possuía o hábito de agredir os seus familiares e de furtar objetos da própria residência.

Por fim, sobre o estado de espírito da vítima ao ser socorrida pela força policial, a testemunha relatou que ela
“estava bem assustada”

(ID 22677991),
o que vai ao encontro da versão apresentada pela ofendida
.

Com relação à versão do réu
GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA
, este sustentou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
não se lembrar dos fatos em virtude do estado de ebriedade que o acometia no momento fatídico
, já que havia bebido cerca de um litro de pinga, tendo sido capaz de relatar tão somente que, na manhã daquela data [
31/12/2018
], saiu de casa rumo ao salão de automóveis onde exercia o seu labor, na função de pintor automotivo, sendo que,
ao chegar no local de trabalho, constatou que a oficina permaneceria fechada durante aquele dia, motivo por que saiu para ingerir bebida alcoólica com um amigo
.

Pormenorizando o seu relato, o apelante verberou que, em
razão da infância difícil por ele experimentada e da violência com a qual foi criado pelo pai
,
trata-se de alcoólatra patológico
, que já necessitou de remédios controlados a fim de conter o vício e que
sempre perde a memória após a ingestão de álcool
, bem como que, atualmente, após ouvir o relato judicial de sua genitora,
encontra-se arrependido
.

Em que pese a celeuma doutrinária a respeito da natureza jurídica do interrogatório – se constitui meio de defesa ou meio de prova –, certo é que,
ao juiz natural da causa, é dado formar a sua convicção com base em quaisquer dentre os elementos de cognição disponíveis nos autos
, sendo livre o seu convencimento desde que idoneamente motivado, a teor do
princípio da persuasão racional.

Contudo, entendo que a mera alegação por parte do réu de que se trata de pessoa alcoólatra não deve, por si só, conduzir à automática conclusão de que é acometido pelo alcoolismo patológico, notadamente porque
as suas próprias declarações judiciais denotam que a ingestão etílica foi
voluntária
, visto que, segundo o interrogado, este
saiu para trabalhar
na manhã que antecedeu os fatos
e
apenas decidiu beber –
recreativamente
, eis que na
companhia de um amigo
– quando notou que
o salão automotivo onde laborava não abriria naquele dia
, particularidades que,
a priori
e à míngua de estudos técnicos mais aprofundados nos autos,
não
correspondem aos sintomas da patologia
.

Destarte, não tendo sido comprovado que a embriaguez decorreu de alcoolismo patológico, de caso fortuito ou de força maior,
tampouco que o torpor ocasionado era completo a ponto de
impossibilitar a compreensão do caráter ilícito de suas ações
, o estado de ebriedade do réu no momento fatídico é irrelevante à sua responsabilização criminal.

A propósito, “
o fato de o agente ter proferido as ameaças

em meio à discussão com a vítima e

em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
”
(Ap 133236/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julg. em 13/12/2017, DJE 23/01/2018) – Destaquei.

Nessa conjuntura,
não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória e, ao revés, tem-se que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, demonstram satisfatoriamente que,
na data e no local descritos na denúncia, o ora apelante
proferiu ameaças contra vítima
, bem como que esta
sentiu-se atemorizada com as promessas de mal injusto e grave
,
tanto é que, além de buscar o auxílio das autoridades competentes, de representar criminalmente o seu malfeitor e de pleitear a decretação [e, posteriormente, a manutenção] de medidas protetivas,
informou ao juízo por ocasião da solenidade instrutória que adoeceu de medo do próprio filho
.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da pretendida reforma da pena-base
:

Perscrutando detidamente o édito condenatório, infere-se que a pena-base imposta ao sentenciado foi estabelecida em
05 (cinco) meses de detenção
, isto é,
afastou-se 04 (quatro) meses do mínimo legal
, em virtude da valoração desfavorável conferida pelo d. sentenciante às circunstâncias judiciais referentes à
CULPABILIDADE
, aos
ANTECEDENTES
, à
CONDUTA SOCIAL
e à
PERSONALIDADE
do réu, bem como aos
MOTIVOS
, às
CONSEQUÊNCIAS
e às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, as quais foram aferidas com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“No que tange a
culpabilidade
, tenho que a mesma
extrapola o tipo, haja vista que mesmo conhecedor de sua incapacidade em controlar os malefícios que o álcool lhe proporciona, insiste no consumo exagerado, trazendo transtornos contínuos a sua família
. O réu é possuidor de
maus antecedentes
. A
conduta social
do
acusado é ruim, pois dos autos se verifica que o mesmo foi expulso da casa da madrasta, sendo que na casa da mãe não respeita a sua família que o acolheu,

que ainda lhe sustenta
. A
personalidade
do acusado é
agressiva, em decorrência do uso contínuo de álcool
. Os
motivos
também
são desfavoráveis, pois nota-se dos autos que antes do crime, houve uma discussão em que a genitora do acusado chamou a atenção do réu porque este chegou em casa alcoolizado, com as calças abaixadas
. As
consequências
também
desbordam do tipo, eis que a vítima declarou estar doente por causa do comportamento do acusado
. As
circunstâncias
também
pesam em desfavor do acusado, pois o crime fora praticado contra pessoa senil, dentro do âmbito doméstico
. E o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o ocorrido. Logo, fixo a pena base em 05 (cinco) meses de detenção, pena esta que torno definitiva (...)”.
(ID 22677954 - Pág. 5) – Grifei.

Com relação à
CULPABILIDADE
, sabe-se que, quando
considerada na sua faceta de circunstância judicial do art. 59 do CP, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada pelo agente
, configurada no grau de censura que lhe é atribuível em razão de sua especial postura durante o cometimento da conduta ilícita e da gravidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para valorar determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, não podendo fazê-lo mediante argumentos vagos, genéricos ou referências a elementares do próprio delito.

In casu
, entendo que a
fundamentação
que especa a carga pejorativa da
CULPABILIDADE

é idônea e se sustenta plenamente
.

Isto porque, não obstante a i. defesa sustente que o consumo de álcool por parte do acusado configuraria verdadeira patologia, a qual, portanto, não poderia ser utilizada em seu desfavor por ocasião da dosimetria da pena, por outro lado,
a dependência patológica do réu não restou satisfatoriamente demonstrada nos autos
,
ao passo que o consumo etílico excessivo por parte dele pôde ser comprovado pelas diversas declarações angariadas ao caderno processual
, especialmente a palavra da vítima, segundo a qual, não são raras as vezes em que o acusado consome álcool e passa a agredir verbalmente e a ameaçar os seus familiares.

Com efeito, analisando a fundamentação contida na sentença, vê-se que
o que foi considerado em desfavor do condenado não foi sua patologia ou dependência química – a qual sequer se encontra provada nos autos –
,
mas sim o seu consumo excessivo, reiterado e voluntário de álcool
, cujos desdobramentos sempre se dão em prejuízo à sua família.

No que refere às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, da mesma forma, é certo que
subsistem em desfavor do condenado
, pois, embora o temor e o medo constituam reflexos lógicos e intrínsecos ao delito tipificado no art. 147 do Código Penal, o depoimento judicial da vítima demonstra que
o dano psicológico que lhe foi ocasionado neste caso concreto fugiu aos desdobramentos do que comumente se vê

em delitos desta sorte
, na medida em que relatou ter
experimentado verdadeiro trauma
e que, atualmente,
permanece doente por medo do réu, chegando a se trancar no quarto e a ter episódios de agitação rítmica involuntária do próprio corpo
.

A teor da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça,
“em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente,
a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se

o dano
material ou
moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
”.
(HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) – Destaquei.

Ademais, em que pese a inexistência de laudo médico nos autos dando conta do efetivo diagnóstico de trauma que aflige a ofendida, é certo que
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)
”.
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – Sublinhei.

Deste modo, tendo a vítima narrado em juízo, de maneira coerente e verossímil, os reflexos nocivos que lhe foram acarretados após a prática delitiva,
impõe-se a manutenção da carga negativa atribuída às

CONSEQUÊNCIAS
.

Em idêntica toada, quanto aos
ANTECEDENTES
,
há que ser mantido o desvalor aferido em primeira instância
, visto que, dentre os inúmeros procedimentos criminais arrolados na folha de antecedentes de ID 22677019, consta o processo executivo de pena n.º 28097-71.2018.811.0042 – cód. 536475, derivado da ação penal n.º 17066-93.2014.811.0042 – código 375752, que tramitou na Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital e no bojo da qual o ora insurgente foi condenado à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, pela prática da conduta prevista no
art. 147 c/c art. 61, inc. II, alíneas
e
e
f
, ambos do Código Penal
.

Considerando que a respectiva sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em
01/12/2015
e para a defesa em
10/01/2018
, bem como que o fato ora em apuração consumou-se em
31/12/2018
, a condenação em questão presta-se plenamente a macular os
ANTECEDENTES
do recorrente.

Quanto à tese recursal de que a folha de antecedentes coligida aos autos não contém as informações necessárias para fins de aferir os
MAUS ANTECEDENTES
, a exemplo do número da ação penal e a data em que proferida a condenação, o crime em que incursionado o réu, a data do trânsito em julgado, etc., é certo que
tais informações puderam ser obtidas por meio de simples consulta do aludido executivo de pena junto à base de dados informatizada do TJMT (sistema
Primus
)
.

Sobre o tema, já assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, em sede de uniformização de jurisprudência:

“18. A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Além disso, em que pese o argumento defensivo de que o juízo sentenciante limitou-se a depreciar os
ANTECEDENTES
sem, contudo, discriminar a condenação que ensejou a mácula, friso que
a análise ora promovida, individualizando a condenação anterior e melhor explicitando os motivos que levaram à negativação da vetorial,
é possível diante do

efeito devolutivo amplo

da presente espécie recursal
e
não implica em
reformatio in pejus
, visto que a situação do réu não foi agravada
.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo eg. STJ, segundo o qual
“o
efeito devolutivo pleno do recurso de apelação
autoriza ao Tribunal ad quem,
ainda que em recurso exclusivo da defesa
, a proceder à
revisão das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, reconhecidas pela sentença condenatória, melhor explicitando-as
, (...)
não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada
”.
(HC 210.600/MG, Rel. ERICSON MARANHO

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 19/04/2016) – Destaquei.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, é de se ressaltar que a documentação existente no ID 22676992 dá conta de que a vítima contava com
58 (cinquenta e oito) anos no dia do crime
, portanto, que
não era idosa à época dos fatos
.

Todavia, a aferição negativa das
CIRCUNSTÂNCIAS
deveu-se, outrossim, à sua
ocorrência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
, mais especificamente contra a
mãe do apelante
, idiossincrasias estas que
não
são elementares ou ínsitas ao crime de ameaça,
podendo, portanto, serem instrumentalizadas para recrudescer a pena-base
, especialmente porque, na segunda fase dosimétrica, o d. julgador
não
se valeu das agravantes previstas no
art. 61, inc. II, alíneas
e
e
f
, do CP
.

Lado outro, no que refere aos
MOTIVOS
do crime e à
PERSONALIDADE
do condenado, constato que, embora tenham sido lançados fundamentos concretos e com lastro probatório nos autos, tais fundamentos consistem basicamente no
uso excessivo e imoderado de álcool por parte do réu
, peculiaridade que já foi sopesada quando da análise da
CULPABILIDADE
, não podendo assim laborar novamente em desprestígio do condenado, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, no que refere à
CONDUTA SOCIAL
, sabe-se que cuida da
“avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido”
(HC 471.335/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)
.

Na hipótese, embora a vítima tenha alegado em juízo que o réu não trabalha e vive do seu sustento, declarou também que
apenas passou a conviver com ele na mesma residência havia cerca de um ano quando da sua oitiva
, uma vez que este sempre residiu com o pai. Por outro lado, o acusado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
informou que trabalhava à época do fato, na função de pintor automotivo
, ao passo que a testemunha compromissada nada soube esclarecer a respeito da
CONDUTA SOCIAL

do apelante.

Deste modo, diante dos parcos elementos cognitivos aptos a denotar a efetiva
CONDUTA SOCIAL
do acusado, entendo que tal vetorial deve permanecer
neutra
em relação a ele.

Em suma, dá-se
parcial provimento
à pretensão recursal subsidiária, a fim de
afastar a valoração pejorativa
conferida na sentença aos
MOTIVOS
do crime, à
PERSONALIDADE
do réu e à sua
CONDUTA SOCIAL
, ao tempo em que se
mantém a carga desfavorável
atribuída à
CULPABILIDADE
e aos
ANTECEDENTES
, bem como às
CONSEQUÊNCIAS
e às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito.

Da materialização da nova reprimenda
:

Por derradeiro, considerando o afastamento de 03 (três) das 07 (sete) circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença e a
manutenção do desvalor de 04 (quatro) delas
, bem como tendo em vista a intensidade com que foram negativadas – os
MAUS ANTECEDENTES
são
por crime da mesma espécie
– redimensiono a pena-base do réu para o patamar de
03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, por entender que o
incremento, além de inserido dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, apresenta-se adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do delito
.

Mesmo porque, embora a defesa entenda por necessária a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável, friso que a jurisprudência deste eg. Sodalício estadual, em consonância com as Cortes Superiores, consolidou-se em sentido diverso, qual seja:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base,
de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Grifei.

À míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas de aumento e de diminuição, tal qual consignado na sentença, torno a PENA FINAL e definitiva em
03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, mantendo inalterado, nos demais termos, o r. provimento jurisdicional monocrático.

Providência
ex officio
:

Tendo em vista que a r. sentença vergastada olvidou-se em estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena, e embora o
quantum
de reprimenda imposta,
a priori
, permita o início da expiação no modo prisional aberto, não se ignora a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
, inclusive os seus
MAUS ANTECEDENTES
, ante a condenação proferida nos autos da ação penal n.º
17066-93.2014.811.0042 – código 375752, que tramitou na Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital e no bojo da qual o ora insurgente foi
condenado justamente pela prática de ameaça cometida no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, isto é,
por delito da mesma espécie
.

Por estas razões, fixo o
regime inicial
semiaberto

para o cumprimento da sanção, com fulcro no
art. 33, §3.º, do Código Penal
e nos termos do enunciado n.º 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Inviável a concessão dos benefícios previstos no art. 44 e no art. 77, ambos do Código Penal, haja vista a súmula 588 do STJ [“
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”], a presença de grave ameaça contra a pessoa, os
MAUS ANTECEDENTES
e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA
, a fim de
REJEITAR
a preliminar de nulidade arguida
e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, tão somente a fim de afastar, em parte, as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis e, de conseguinte, reajustar a
pena final e definitiva do apelante para o patamar de

03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
e,
de ofício
, estabelecer o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.º 119-91.2019.811.0040 – cód. 204407.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020